Tribunal: TJPA
Processo: 0812456-50.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0812456-50.2021.8.14.0000

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: INDEFINIDO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0812456-50.2021.8.14.0000

INQUÉRITO POLICIAL - NOTÍCIA DO FATO

REQUERENTE: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DE MARABÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

INQUÉRITO POLICIAL – NOTÍCIA DO FATO – CRIME ELEITORAL AFASTADO – CRIME COMUM – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – MATERIALIDADE COMPROVADA. Testemunhas ouvidas no decorrer das investigações nada acrescentaram para levar ao esclarecimento da autoria delitiva. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo arquivamento do inquérito diante da impossibilidade de identificação do autor do delito, ressalvando a possibilidade de retomar a investigação e até mesmo iniciar-se a
persecutio criminis in judicio,
caso surjam novos elementos de convicção para o deslinde do caso. O prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revelaria inegável constrangimento ilegal, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva.
In casu
, não se mostra possível comprovar a autoria delitiva, apesar de restar comprovada a materialidade do delito. Arquivamento do Inquérito. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal em julgar procedente o pedido de arquivamento do inquérito policial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0812456-50.2021.8.14.0000

INQUÉRITO POLICIAL - NOTÍCIA DO FATO

REQUERENTE: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DE MARABÁ/PA

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Trata-se de Inquérito Policial instaurado pelo Delegado de Polícia Federal de Marabá, ID-7002140, oriundo da Procuradoria Regional Eleitoral no Pará, visando apurar notícia de fato que narra tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), em face do então candidato a Prefeito JULIO CESAR DE ARAÚJO OLIVEIRA, a mando, em tese, do atual Prefeito Municipal de Parauapebas/PA, DARCIR LERMEM.

Consta dos autos o termo de declaração prestado por GLAYFSON ARAÚJO DE SOUZA, realizado na sede da Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará, narrando tentativa de homicídio com suposto fim de interferir na eleição municipal de Parauapebas/PA, possivelmente a mando, em tese, do atual prefeito DARCIR LERMEM. Acrescenta que o crime teria sido cometido no dia 14/10/2020 por um grupo de pessoas ainda não identificadas, que, a mando do atual prefeito de Parauapebas, fizeram emboscada e efetuaram disparos de arma de fogo com o objetivo de tirar a vida do então candidato JULIO CESAR ARAÚJO OLIVEIRA, segundo colocado no pleito eleitoral, e que a testemunha estava dentro do veículo com a vítima por ocasião do fato.

Informações prestadas pela Polícia Judiciária, ID-7002140

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à instauração do Inquérito Policial nº 2021.0070221-DPF/MBA/PA em desfavor do Prefeito Municipal de Parauapebas/PA e outros investigados, requerendo a autorização deste e. Tribunal de Justiça para sua regular tramitação, e; ainda, a supervisão da investigação por este e. Relator, destacando que a instrução será realizada pela autoridade policial local.

Em decisão monocrática, id-12743286, autorizei a regular tramitação do inquérito policial em face do atual prefeito municipal de Parauapebas/PA, DARCIR LERMEM.

Deferi o prazo de 90 dias para a continuidade das investigações, atendendo à solicitação de prorrogação constante na petição de id-13567320.

Apresentado o Relatório final da Delegacia da Polícia Federal em Marabá/PA, que sustenta que o inquérito deve ser arquivado em relação ao crime objeto da investigação, eis que se trata de crime comum, sem comprovação de conexão eleitoral, não estando dentro de suas atribuições.

Diante das considerações feitas no referido relatório, os autos foram encaminhados para o Ministério Público, que se manifestou pelo seu arquivamento, eis que não foi possível identificar a autoria do crime, ressalvando a possibilidade de se retomar a investigação e até mesmo iniciar-se a
persecutio criminis in judicio
caso surjam novos elementos de convicção para o deslinde do caso.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Da leitura dos presentes autos, constato que o relatório final encaminhado pela Polícia Federal informa que não há nenhuma outra medida de polícia judiciária potencialmente eficaz a ser adotada
in casu
, bem como que já decorreu um extenso lapso temporal desde o suposto cometimento do fato criminoso, ocorrido no dia 14 de outubro de 2020 (investigação instaurada pela Portaria de 24 de outubro de 2021). Acrescenta que, considerando a investigação realizada, não foi possível confirmar a hipótese criminal.

Ressalta o Relatório que, de fato, ocorreu um crime, e que o laudo pericial realizado na vítima, Júlio Cesar, foi alterado algumas vezes pelo perito, Tulio Lemos, o qual não ocupava formalmente o cargo de perito, tendo pedido demissão logo após a elaboração do terceiro laudo. Informa o Relatório que, inicialmente, o laudo afirmava que o tiro havia sido à longa distância, e, posteriormente, à curta distância.

Diz ainda o Relatório que não há como considerar válidos os laudos, em virtude de tamanha fragilidade em sua elaboração, inexistindo comprovação, portanto, de como foi realizado o disparo de arma de fogo. Acrescenta que, em decorrência do tempo, e de todas as manipulações já realizadas, não há possibilidade de refazer as perícias, e que os laudos disponibilizados são questionáveis. Afirma também que não há como comprovar que houve “armação” com a participação da vítima, eis que não há provas nesse sentido. Por fim, concluiu o Relatório que a autoria continua desconhecida e que existe grande dificuldade de alcançá-la em decorrência do decurso do tempo.

Informa, por fim, que não há comprovação de que a tentativa de homicídio tenha se dado por motivos eleitorais, eis que não foi possível encontrar o autor dos disparos, faltando, portanto, atribuição da Polícia Federal para investigar o delito. Desta forma, a sugestão contida no referido Relatório é o arquivamento do inquérito perante a Polícia Federal em relação ao crime objeto da investigação, uma vez que se comprovou tratar-se de crime comum, não tendo comprovação de conexão eleitoral.

Diante de tais considerações, constato que não foi possível comprovar a autoria delitiva, apesar de comprovada a materialidade do delito. Sendo assim, comungo do entendimento exarado na manifestação ministerial, id-14660268, acerca da necessidade do arquivamento dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação da garantia constitucional de duração razoável do processo para o trancamento de inquéritos que se eternizavam. O Tribunal tem considerado inadmissível “que alguém seja objeto de investigação eterna, porque essa situação, por si só, enseja evidente constrangimento, abalo moral e, muitas vezes, econômico e financeiro.”

“(...)
Entretanto, não se pode admitir que alguém seja objeto de investigação eterna, porque essa situação, por si só, enseja evidente constrangimento, abalo moral e, muitas vezes, econômico e financeiro e os fatos já foram objeto de inquérito policial arquivado a pedido do parquet federal. Com esse entendimento, ao prosseguir o julgamento, a Turma concedeu a ordem.” Precedente citado: (
HC 44.649-SP
, DJ 8/10/2007.
HC 96.666-MA
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/9/2008.)

Com efeito, "ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa,
o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva"
(RHC 135.299/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021).(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial, e nos termos do disposto no art. 234, do RITJPA, determino o arquivamento do Inquérito Policial de nº 2021.0070221-DPF/MBA/PA.

É como voto.

Belém, 20/07/2023